Tribunal: TJDFT
Processo: 0707828-64.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS E/OU IMPUGNAÇÃO DA CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DA EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA PARA O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.
1. Insurge-se o autor contra a sentença extintiva da fase de cumprimento de sentença, prolatada após tentativa de constrição de bens, consistente em busca realizada no estabelecimento do executado por Oficial de justiça, de cujo resultado o recorrente sequer foi intimado, de forma que o recorrente teria sido impedido de apresentar outros bens passíveis de penhora ou mesmo de se manifestar acerca do teor da certidão apresentada pelo Sr. Oficial de justiça (ID 18484667).
2. A extinção do feito por inexistência de bens passíveis de penhora, nos termos do art. 53, § 4o da Lei 9.099/95, somente pode ocorrer quando já realizadas várias tentativas frustradas, ou quanto o credor permanece inerte, sem ofertar bens ou requerer diligências no prazo que lhe é concedido.
3. Todavia, este não é o caso dos autos, onde o recorrente sequer foi intimado do resultado da última diligência, muito menos instado a indicar outros bens.
4. Resta configurada ilegalidade na extinção do feito sem a intimação do credor para indicar outros bens passíveis de penhora ou para se manifestar acerca dos esclarecimentos prestados pelo meirinho em certidão. Precedente: Acórdão n.847101, 20140020305564ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 03/02/2015, Publicado no DJE: 09/02/2015. Partes: Matheus Batista Rigo versus II Bispo Da Cunha.
5. Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE, para ANULAR a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento do feito executivo, com intimação do credor para indicar outros bens à penhora e/ou se manifestar acerca da diligência realizada pelo Oficial de justiça. Sem custas e honorários, à mingua de recorrente vencido.